Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738585-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARQUILEU RODRIGUES MONCAO D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 15:13:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador